Tribunal: STF
Processo: ARE 1588865
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. PIS, COFINS E CPRB. RECEITA BRUTA DECORRENTE DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS - ZFM. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. INCENTIVO FISCAL. ABRANGÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL PARA CONSUMO OU INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CARACTERIZADA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
- O Constituinte de 1988 previu a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, servindo ainda aos propósitos de crescimento e desenvolvimento da região norte do Brasil, mas não equiparou tais operações às exportações e nem concedeu imunidade tributária em operações envolvendo essa área incentivada (não obstante contenha mandamento para que o legislador conceda incentivos fiscais), conforme prescrições do ADCT do ordenamento constitucional vigente.
- Na ordem constitucional vigente, cabe à discricionariedade política do legislador ordinário (art. 150, § 6º, do corpo permanente, combinado com o art. 40 do ADCT) incentivar a Zona Franca de Manaus, de modo que os benefícios tributários estão no âmbito da isenção e não da imunidade, sendo também da lei ordinária a atribuição para eventuais equiparações das operações com a Zona Franca de Manaus às exportações.
- Não há fundamento constitucional equiparando exportações a operações com a Zona Franca de Manaus (para tanto não servindo o art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzido pela Emenda nº 33/2001) ou com Áreas de Livre Comércio (ALCs), nem concedendo imunidade tributária às operações com essa área da região norte do Brasil, embora o art. 40 do ADCT imponha ao legislador ordinário a previsão de incentivos fiscais (com natureza de isenção), com eventual equiparação para o fim que eventualmente dispuser. E os benefícios concedidos pelo Decreto-Lei nº 288/1967 e pela Lei nº 12.546/2011 não isentam de contribuições previdenciárias as receitas em operações com a Zona Franca de Manaus ou com Áreas de Livre Comércio (ALCs), em vista do art. 111 do CTN.
- Especificamente sobre serviços de transporte, a equiparação da exportação para o exterior com a exportação para a Zona Franca de Manaus encontra obstáculos na orientação jurisprudencial. Em relação ao ICMS, há imunidade no art. 155, §2º, X, ‘a’, da Constituição (na redação dada pela Emenda nº 42/2003) sobre operações que destinem mercadorias e ou que correspondam a serviços de transporte e de comunicações prestados a destinatários no exterior, mas cuidando de ICMS em relação a transporte cargas (mercadorias) destinadas à Zona Franca de Manaus, há precedentes desfavoráveis ao contribuinte no E.STF e neste E.TRF.
- No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado por SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. com o objetivo de afastar a exigibilidade do PIS, da COFINS e da CPRB-INSS sobre a receita bruta decorrente das atividades de transporte de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), por considerá-la de exportação. Portanto, não há amparo normativo para o pedido, resultando em sua improcedência.
- Agravo da União Federal provido para denegar a ordem.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, inciso III; 43, § 2º, inciso III; e 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, bem como aos artigos 40, 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, examinados os autos, vê-se que, para acolher o pleito recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo a respeito da abrangência do incentivo fiscal fundado na equiparação das operações com a Zona Franca de Manaus à exportação, consideradas as receitas oriundas do transporte de mercadorias e com pertinência à Contribuição ao PIS, à COFINS e à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Transporte de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Receita auferida. Controvérsia sobre a incidência de contribuições. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Súmula nº 279/STF.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.
2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.463.772-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte. Zona Franca de Manaus. Reconhecimento de benefício fiscal a partir da legislação infraconstitucional aplicável. Reexame de fatos e provas. Interpretação da legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.
2. A parte agravante busca reformar a decisão agravada alegando o caráter constitucional da matéria e a prescindibilidade da análise do conjunto fático probatório para a resolução da questão.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar os óbices apontados na decisão agravada.
III. Razões de decidir.
4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à inexistência de previsão na legislação infraconstitucional de norma que desonere as operações analisadas nos autos, seria necessário o reexame dos fatos e  das provas, bem como da  legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local, providências inviáveis na via estreita do extraordinário em razão das Súmulas 279 e 280 do STF.
IV. Dispositivo.
5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.569.543-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 13/11/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS. IDENFICAÇÃO DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
1. No que diz respeito à discussão envolvendo a existência de isenção da contribuição ao PIS e da COFINS em vendas direcionadas à Zona Franca de Manaus, o STF já se posicionou no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, que consiste em óbice à abertura da via recursal extraordinária.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.485.281-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/5/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA MERCADORIAS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 957.268-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/9/2016)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente